Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030015-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RENATO FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 048.113.861-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA BAZAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
–

1. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO
DOMICILIAR
–
FUNDADO EM
DOENÇA DO PACIENTE
–
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– 2. PACIENTE PAI COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA INFANTE

– ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Embora seja possível o conhecimento da tese de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão de doença do paciente, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, no caso, a análise do pedido é impossível, uma vez que a sua falta de submissão ao juízo
a quo
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando-se a inadmissível
supressão de instância
.

2.

Inexistindo prova inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados básicos da infante, à exegese do art. 318, VI, do CPP, impossível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT.
que
indeferiu ilegalmente o pedido de prisão domiciliar
formulado em seu benefício (ID 195385686) foi impetrado este
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
em favor de
Renato Figueiredo Amaral
,
segregado desde 4/10/2022 por ter cometido, em tese, o crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121
,
§2o, IV, do CP), encontra-se preso desde aquela data -
4.10.2022.

Na impetração, narra que o paciente é arrimo de família e
necessita estar presente em sua casa para cuidar da filha menor de idade
(nascida em 07.06.2021), sob sua guarda e dependência.

Explica que a menina está “
sob a guarda da genitora e devido à idade não consegue arrumar um trabalho fixo, está sobrevivendo de bico, já que a criança não tem com quem ficar
”, e que está recebendo ajuda de familiares que também possuem situação financeira delicada.

Alega que o paciente já sofreu várias “crises” no presídio e que não está recebendo a medicação que “
lhe é prescrita no estabelecimento prisional
”, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Pede então,
in limine,
a
substituição
da prisão preventiva por
domiciliar
, e, acaso entender necessário, a imposição de
monitoramento eletrônico
.
(ID. 195382699)

A inicial foi instruída com documentos ID. 195385674 a 195385695.

A
liminar
foi
indeferida
(ID 196094172).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 197143199).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 197280156),
debatendo pedido de excesso de prazo, não formulado pelo impetrante
, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Ementa:
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Prisão Domiciliar. Paciente alega ser genitor de criança de tenra idade, necessitando dos seus cuidados. Excesso de prazo. Paciente foi preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado. Parecer: Imprescindibilidade nos cuidados da infante que não restou devidamente comprovado. Criança que está com a genitora. Excesso de prazo não configurado. Paciente já pronunciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos, na madrugada de 3.10.2022, no estabelecimento comercial denominado “
Lanchonete Skinão
”, em Porto Espiridião/MT, o paciente
Renato Figueiredo Amaral,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Rosana Bazan
após um desentendimento, desferindo golpes de faca atingindo-a em regiões vitais (uma delas, na região do pescoço)
.

Preso preventivamente desde 4.10.2022,
vem perante esta Corte
,
solicitando a substituição por domiciliar
, ao arrimo de que possui filha menor de 12 anos, sendo único provedor da família, bem como que sofreu
“várias crises”
no presídio onde se encontra, não recebendo os medicamentos necessários para sua enfermidade.

Inicialmente, quanto a solicitação de prisão domiciliar ao arrimo de existência de supostas “
crises”
pelo paciente,
conheço do pedido,

tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Por outro lado, para a análise da
referida tese
por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar a malfadada
supressão de instância.

Forte nessas razões, conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Quanto ao
pedido de domiciliar fundado na necessidade de cuidados a filha menor de 12 anos
, vejo submetido ao crime do juízo
a quo,
portanto, preenchido os requisitos necessários ao conhecimento.

Porém, vejo da decisão juntada em ID. 195385686 que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, não havendo constrangimento ilegal a ser rescindido.

Oras, o art. 318, inc. VI, do CPP estabelece que:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

VI -
homem
, caso
seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Como se vê, a lei faculta a substituição quando se tratar de prisão preventiva de homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é
in
dispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem
comprove
ser o
único responsável
pela prole.

Aliás, sobre essa matéria destaco:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2.
Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3.
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o

único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido" ( RHC n. 105.496/RS,
Sexta Turma
, Rela. Mina.
Laurita Vaz
, DJe de 11/03/2019). Destaquei

Destaco, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no
caput
do artigo 318 do CPP revela
a possibilidade, não a obrigatoriedade
, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Dos autos, observo que o impetrante não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a veracidade das afirmações, ou seja, de que a menor depende única e exclusivamente do paciente.

Vê-se dos autos que a infante se encontra sob a guarda da genitora, não havendo qualquer documento ou prova a demonstrar que ela possua alguma incapacidade em prover os cuidados necessário para o bem-estar da menor.

Assim sendo, a situação dos autos não se enquadra à hipótese prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Deve-se ressaltar, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a substituição da prisão preventiva em domiciliar, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese
.

Por fim,
deve-se ressaltar que não é recomendável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, visto que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Renato Figueiredo Amaral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024